Tribunal: TJDFT
Processo: 0008957-96.2015.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0008957-96.2015.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: EMIL GOMES VIEIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de impugnação formulada pelo credor EMIL GOMES VIEIRA aos cálculos referentes ao Acordo Direto apresentados pelo Distrito Federal. Argumenta o credor que é beneficiário da isenção do Imposto de Renda, razão pela qual não deve ser retido qualquer valor a este título. Para fundamentar a sua pretensão, junta aos autos os documentos de ID 22067142 e ID 22067143. É o relato do necessário. DECIDO. Os documentos colacionados aos autos pelo credor comprovam que, de fato, ele possui isenção de Imposto de Renda, de modo que não deve ser retido qualquer valor a este título. Assim, ACOLHO a impugnação apresentada pelo credor. 2. Preclusa a presente decisão, prossiga-se com as diligências necessárias para o Acordo Direto. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de março de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto